Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE COMUNICAÇÃO DOS FATOS À AUTORIZAÇÃO POLICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. RATEIO DE CURSOS VOLTADOS PARA CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFÍCIO PARA A OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. VERIFICAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. LINHA TELEFÔNICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA PARA INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PROPRIEDADE DO AUTOR. CABIMENTO DA MEDIDA. MERCADO PAGO. SUSPENSÃO DE CONTA E BLOQUEIO DE VALORES. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE CONTA PARA A PRÁTICA DE ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. O requerimento para comunicação à autoridade policial com a finalidade de apuração dos crimes relatados na petição inicial não foi apreciado no juízo de origem, de modo que se mostra inviável a cognição do pedido neste recurso, para não se incorrer na vedação à supressão de instância.
2. Razoável a expedição de ofício para a operadora de telefonia móvel a fim de se averiguar as informações cadastrais do titular da linha telefônica supostamente utilizada para a prática de contrafação, quando verificados fortes indícios da ocorrência de ato ilícito, nos moldes dos arts. 4o, VII, e art. 104 da Lei 9.610/1998.
3. Os Termos e Condições de Uso do Mercado Pago, com os quais o usuário anui ao iniciar uma conta na plataforma, expressamente prevê a vedação de o usuário recebedor utilizar marca registrada da qual não possua a titularidade ou licença para uso, sob pena de suspensão ou limitação de acesso e uso da conta, razão pela qual se mostra cabível a expedição de ofício para que referida plataforma tome ciência do suposto comportamento fraudulento do réu e suspenda a conta de sua titularidade.
4. Cabível o bloqueio dos valores eventualmente encontrados na conta utilizada pelo réu para o recebimento de numerário oriundo da contrafação, porquanto há indícios de que eles advêm de ato ilícito por ele perpetrado e poderão, ao final, ser utilizados para indenizar os eventuais prejuízos sofridos pelo autor.
5. Caso concreto em que, considerando que o art. 1o, § 4o, da Lei Complementar 105/2001 prevê que “a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial” e tendo em vista que os fatos noticiados na petição inicial podem consubstanciar o crime previsto no art. 184 do Código Penal, viável a quebra do sigilo bancário e a apresentação do histórico da conta do réu/agravado.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.